Tribunal: STF
Processo: HC 69552
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-10
Data de publicação: 1992-11-10

Ementa:
"HABEAS-CORPUS".  Soberania   das  decisões  do
Tribunal do Júri, art. 5., XXXVIII,  "c", da Constituição Federal.
          A  apreciação das descriminantes da legitima defesa e do
estado  de necessidade, e  da competência exclusiva do Tribunal do
Júri,   cuja  soberania   dos  veredictos   e  constitucionalmente
assegurada, art. 5., XXXVIII, "c".
          A  decisão do Tribunal  do Júri não pode ser arbitraria,
desvinculada  das   teses  da  acusação   e  da   defesa  nem  ser
manifestamente  contraria a prova dos autos, art. 593, III, "d", e
par. 3., do C.P.P.
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.